Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731753-27.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES, RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP RECORRIDA: RAVILLA ANGELA AGUIAR CAVALCANTE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA SUPERVENIENTE. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação declaratória de inexistência de valor residual referente a tratamento dentário c/c indenização por danos materiais e morais e da ação de reconvenção. 2. Uma vez caracterizada a falha na prestação de serviços, atestada pela perícia técnica, ficou configurado o dever de indenizar, com aplicação do art. 20, CDC. 3. A obrigação de restituição dos valores pagos, bem como o reconhecimento da inexistência de débito perante o fornecedor. 4. Danos morais caracterizados em função do abalo à saúde psicológica e emocional da autora, a qual depositou sua confiança no profissional contratado para solucionar o problema, e acabou tendo que enfrentar mais um, em decorrência de conduta praticada por este. 5. Em razão do abalo infligido a autora, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto e considerar o dano efetivamente sofrido, a teoria do desestímulo (inibir a reincidência do réu), a capacidade econômica das partes e a jurisprudência desta Corte, tenho que o montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável. Considerando a culpa concorrente da autora, reduzo o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Apelação da autora/reconvinda conhecida e provida em parte. Apelação da parte ré/reconvinte não provida. Sentença reformada As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 26, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve a decadência do direito de reclamar os supostos vícios em abril de 2017 pela recorrida. Defendem que, cuidando-se de vício aparente, o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o laudo produzido nos autos concluiu que não houve culpa por parte da clínica recorrente, ao contrário, restou demonstrada que a responsabilidade pelos danos foi da recorrida que não compareceu na clínica no período acordado. Asseveram que a decisão combatida não valorou a prova em consonância com referido laudo. Acrescentam que, apesar do acórdão reconhecer a culpa concorrente para a majoração dos danos morais, não aplicou o mesmo raciocínio para os danos materiais. Requerem que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Isaías Diniz Nunes, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 26, inciso I, do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilidade das recorrentes na reparação dos danos materiais e morais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Isaías Diniz Nunes, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023